Tribunal: TJDFT
Processo: 0740841-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
processual civil. embargos de declaração na apelação cível. cumprimento individual de sentença coletiva. cadernetas de poupança. expurgos inflacionários. plano verão. ajuizamento de medida cautelar pelo ministério público do distrito federal e territórios. ineficácia para o fim de INTERRIPÇÃO Do prazo prescricional. omissão. inocorrência. PREQUESTIONAMENTO. prescindibilidade de menção expressa aos dispositivos legais mencionados no recurso. parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça. omissão quanto a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados no acórdão. CONFIGURAÇÃO. SUPRIMENTO DO VÍCIO sem efeitos infringentes.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, apontando os fundamentos de fato e de direito pelos quais considerou que a propositura de Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não pode ser considerado marco interruptivo do prazo prescricional para fins de ajuizamento de cumprimento individual da sentença, fundamentado no título judicial constituído em ação civil pública.
3. Para fins de prequestionamento, é prescindível a menção expressa aos dispositivos legais mencionados pela parte, exigindo-se apenas que a matéria tenha sido decidida e fundamentada no julgado.
4. Constatada omissão no v. acórdão quanto à ressalva da suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência majorados pelo egrégio Colegiado, com base na regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração em relação a este ponto, para o fim de sanar o vício apontado.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.